Tribunal: TJES
Processo: 5001282-80.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-80.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOATAN NUNES MACHADO JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA REFERENTE A VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM CONTRATO ANTERIOR. BOA-FÉ DEMONSTRADA. DESCONTO UNILATERAL EM CONTRACHEQUE DE NOVO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos materiais e morais.

Narra o autor, em síntese, que recebeu um valor adicional em seu contracheque em fevereiro de 2023 e achou que se tratava de uma indenização. Todavia, no ano seguinte, viu serem realizados descontos em seu contracheque atinente à devolução daquele valor creditado em 2022, sendo-lhe informado que o valor fora transferido a ele indevidamente.

Em defesa (ID
15472705
) o estado sustentou que o pagamento a maior em prol do agente público foi mero erro operacional da administração público, sendo o dever do servidor comunicar qualquer valor indevidamente creditado em sua conta.

Sobreveio Sentença (ID
15472717
) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da verba creditada em favor do requerente no vínculo 19, bem como a ilegalidade do desconto ocorrido no vínculo 20.

b)
CONDENAR
o requerido à restituir (repetir) o valor descontado, R$4.404,89 (quatro mil reais, quatroscentos e quatro reais e itenta e nove centavos), considerando que recebido de boa fé pelo autor, que não contribuiu para a realização do pagamento considerado indevido.

b)
INDEFERIR
, todavia, o pedido de indenização por danos morais e materiais, pelas razões acima expendidas.

Os valores deverão ser corrigidos a partir da data do efetivo desconto, acrescidos de juros de mora, onde a atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).”

Irresignado, o estado interpôs recurso (ID 15472722), pretendendo a reforma da sentença, sob os argumentos de ausência de boa-fé objetiva, dever legal de o servidor em comunicar o erro à administração, pagamento indevido, vedação ao enriquecimento ilícito e divergência do entendimento da sentença com o entendimento da jurisprudência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15472725).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a fundamentação constante em sentença se encontra clara e em consonância com a jurisprudência e as provas constantes dos autos, não havendo que se falar em modificação do julgado.

A princípio, diferentemente do que tenta sustentar o estado em recurso, a boa-fé do recorrido resta suficientemente demonstrada, porquanto o valor supostamente indevido fora depositado na conta do agente público logo no mês do término de seu contrato, o que o fez pensar que se tratava de verba indenizatória.

Além disso, ao tomar conhecimento do erro, a administração não entrou em contato com o servidor para esclarecer os fatos e solicitar a devolução, mas tão somente efetuou descontos meses depois em sua folha de pagamento, quando já vigente contrato novo e diverso, desvinculado daquele que se findara, o que tornou ainda mais arbitraria a conduta do ente público.

Isto posto, tal qual o juízo
a quo
, entendo que o servidor se desincumbiu do ônus de demonstrar sua boa-fé no recebimento de tais verbas. Além disso, a administração pública agiu de forma errada ao não comunicar previamente o servidor e efetuar descontos na remuneração do novo contrato.

Dessa forma, entendo que o valor auferido pelo recorrido, de fato, não deve ser devolvido, com fulcro no tema repetitivo 1009 do STJ,
in verbis
:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
. (grifou-se)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, inciso V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)